Tribunal: STF
Processo: Rp 1537
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-22
Data de publicação: 1988-06-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VENCIMENTOS DE MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA.
VINCULAÇÃO (ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO, DA C.F.). MEDIDA CAUTELAR.
PREENCHIDOS, QUE ESTAO, NO CASO, OS  REQUISITOS DA PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA ( 'FUMUS BONI IURIS') E DO RISCO DE GRAVE DANO AO ERARIO
PÚBLICO, PELA DEMORA DO PROCESSO ('PERICULUM IN MORA'), E DEFERIDA,
PELO S.T.F., MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CERTAS
EXPRESSÕES DO INCISO VI DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO, DO ESTADO DO
PARA, DE OUTRAS DO ART. 101 E DA INTEGRA DO ART. 102 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, DA L.C. ESTADUAL N. 1/82, ANTE A PROBABILIDADE DE
CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA A NORMA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA
C.F., PROIBITIVA DE VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS.